Tribunal: TJSP
Processo: 1001043-28.2018.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DANO MORAL. Ocorrência. Situação vivenciada pelo autor que não se traduz em meros aborrecimentos ou simples dissabores. Dano "in re ipsa". Indenização fixada em R$ 10.000,00, em atenção às circunstâncias do caso, o caráter punitivo da medida, o poderio econômico da instituição financeira e em obediência aos princípios da

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DANO MORAL. Ocorrência. Situação vivenciada pelo autor que não se traduz em meros aborrecimentos ou simples dissabores. Dano "in re ipsa". Indenização fixada em R$ 10.000,00, em atenção às circunstâncias do caso, o caráter punitivo da medida, o poderio econômico da instituição financeira e em obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia suficiente para reparar o abalo psicológico sofrido. SUCUMBÊNCIA. Ônus carreado integralmente ao réu. Inteligência do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. Apelação provida.